Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-37.2015.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000261-37.2015.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 201.830.728-20 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), BRUNA BATISTA LUNA BEZERRA - CPF: 042.089.283-44 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO EXTERNO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Irney Milani contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a inexistência de processo administrativo regular e de notificação válida sobre irregularidades no consumo de energia elétrica, bem como alegando ofensa a princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia elétrica para apurar desvio de energia e a regularidade das notificações enviadas ao consumidor, além da necessidade de retratação da decisão monocrática proferida.

III. Razões de decidir
3. A análise da documentação constante nos autos demonstrou que a concessionária cumpriu os requisitos legais aplicáveis, tendo notificado regularmente o consumidor por meio de carta acompanhada de Aviso de Recebimento (AR), além de instruir o procedimento com termos de ocorrência, registros fotográficos e demonstrativos de cálculo de recuperação de consumo.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, quando constatado desvio de energia elétrica por fraude externa ao medidor, é desnecessária a realização de perícia técnica. A legislação aplicável, incluindo a Resolução ANEEL nº 414/2010, foi devidamente observada.
5. A ausência de vícios no procedimento administrativo afastou as alegações de nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, evidenciando o caráter protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de desvio de energia, com notificação válida e documentação idônea, afasta a nulidade e a ilegalidade alegadas pelo consumidor."

"É desnecessária a realização de perícia técnica quando o desvio de energia é comprovado por meios documentais que demonstram fraude externa ao medidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
IRNEY MILANI
, em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao recurso de apelação cível.

Aduz que “a fundamentação da decisão monocrática se pautou na existência de um processo administrativo que nunca ocorreu em conformidade com os princípios constitucionais, sobretudo porque, de pronto, nem há provas de que o agravante tenha sido cientificado sobre a existência do suposto processo, muito menos para se defender”.

Sustenta que a decisão proferida “vai contra reiterada jurisprudência de vários Tribunais, que serve de subsídio à tese do agravante, contudo, muito embora os precedentes tenham sidos invocados no recurso”.

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id.245624158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

Inicialmente, insta salientar que, o Agravante IRNEY MILANI

descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável.

A irresignação não se sustenta, pois

o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça e, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passo a transcrever:

[...]Do conjunto probatório, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da autora/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de registros fotográficos que concluiu “desvio de energia, reduzindo o registro do consumo”.

Embora a parte apelante fundamente o seu Recurso na alegação de inexistência de notificação do consumidor, observo que a Concessionária enviou carta notificação juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor, bem como envio pelos Correios, via AR. Ademais, importa registrar que a apelante apresentou recurso administrativo, em poder do Termo de Ocorrência e Inspeção e demais documentos.

Dessa forma, o consumidor foi devidamente cientificado, tendo a concessionária cumprido a legislação em vigo, circunstância que afasta eventual ilegalidade na cobrança e falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – VÍCIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida. (TJMT, 2ª câmara cível, rac nº 1004264-30.2018.8.11.0002, relator: des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 10/05/2023.

Há que se considerar, por fim, que no caso trazido à exame a perícia se mostra incabível para constatar a suposta irregularidade, pois o aparelho medidor de consumo foi retirado da caixa.

Em caso semelhante, assim decidiu esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA MINERADORA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Apelada foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida. III – Da mesma forma, tendo em vista que o desvio de ramal foi constatado na presença do representante da empresa autora/apelada, e registrado através de fotografias, não há no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010, já que o Termo de ocorrência e inspeção entregue. VI - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias e outros documentos, demonstram que a empresa mineradora apelada praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor de energia, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. (tjmt, 2ª câmara, rac 1007661-72.2021.8.11.0041, relator: des. Sebastião de Moraes filho, julgado em 27/09/2023). Com tais fundamentos, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial para o patamar de 13% (treze por cento).

Da simples análise da decisão proferida, observa-se que foi observada a sistemática processual pertinente, em especial, quanto à apreciação das provas colacionadas, posto que “
a Concessionária enviou carta notificação juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor, bem como envio pelos Correios, via AR.
Ademais, importa registrar que a apelante apresentou recurso administrativo, em poder do Termo de Ocorrência e Inspeção e demais documentos
”, sic.

Ou seja, a concessionaria cumpriu os preceitos constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Aliado a esse fato, restou incontroversa a fraude externa ao equipamento de medição, que causou a empresa concessionaria dano de ordem.

Assim, verifica-se que não há ausência de fundamentação administrativa, sendo perceptível e compreensível tal decisão sancionatória, não restará prejudicado o exercício do contraditório, nem da ampla defesa, e assim, prejudicado estará o argumento nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, mostra-se necessária a aplicação de multa.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

À luz dessas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025